Tribunal: STJ
Processo: 0300845-97.2019.8.24.0082
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2162869 - SC(2022/0205389-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SCV VISTORIA LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ GONÇALVES GUIMARÃES JUNIOR - SC035675
AGRAVADO
: MIGUEL ARNOLDO DA SILVA
ADVOGADOS
: LÚCIO JOSÉ RUBIK - SC002378
CARLOS EDUARDO RUBIK - SC015236
ANDRE LUIZ RUBIK - SC028689
INTERES.
: JOSE GONCALVES GUIMARAES
ADVOGADO
: JOSÉ GONÇALVES GUIMARÃES JUNIOR - SC035675
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
FIANÇA.
DEPENDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE
DISSOCIADA.
MOLDURA
FÁTICA.SÚMULA
No
284/STF.
INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA PLEITEADA. PROVA TESTEMUNHAL.
MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O julgamento do presente feito - ação de cobrança de alugueres
cumulada com ressarcimento de encargos decorrentes da locação - não
está condicionado, diretamente, à eventual declaração de nulidade da
fiança por ausência de outorga uxória. Inteligência do art. 313, V, "a" do
Código de Processo Civil.
2. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente revela-se incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
3. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever
de condução do processo. Precedente.
4. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à suficiência das
provas produzidas demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55318721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 87df543c-9d2c-404a-83dc-0bcc3a202f1c

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55318721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/03/2026 14:22:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 87df543c-9d2c-404a-83dc-0bcc3a202f1c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2162869 - SC(2022/0205389-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SCV VISTORIA LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ GONÇALVES GUIMARÃES JUNIOR - SC035675
AGRAVADO
: MIGUEL ARNOLDO DA SILVA
ADVOGADOS
: LÚCIO JOSÉ RUBIK - SC002378
CARLOS EDUARDO RUBIK - SC015236
ANDRE LUIZ RUBIK - SC028689
INTERES.
: JOSE GONCALVES GUIMARAES
ADVOGADO
: JOSÉ GONÇALVES GUIMARÃES JUNIOR - SC035675
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
FIANÇA.
DEPENDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE
DISSOCIADA.
MOLDURA
FÁTICA.SÚMULA
No
284/STF.
INDEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA PLEITEADA. PROVA TESTEMUNHAL.
MAGISTRADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
SÚMULA No 7/STJ.
1. O julgamento do presente feito - ação de cobrança de alugueres
cumulada com ressarcimento de encargos decorrentes da locação - não
está condicionado, diretamente, à eventual declaração de nulidade da
fiança por ausência de outorga uxória. Inteligência do art. 313, V, "a" do
Código de Processo Civil.
2. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente revela-se incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
3. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, valorar aquelas
necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-dever
de condução do processo. Precedente.
4. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à suficiência das
provas produzidas demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
5. A aplicação da
em relação ao recurso especial
Súmula no 7/STJ
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SCV VISTORIA LTDA. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54445557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:02
Código de Controle do Documento: e509bc56-eb0f-4b0f-a889-786f8ebc9feb

O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO
COMERCIAL. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE RÉ.
PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO.
NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAR A
OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE UM MÍNIMO
DE ELEMENTO PROBATÓRIO A FUNDAMENTAR O PEDIDO. INÉPCIA DA
INICIAL.
DESCABIMENTO.
MÉRITO.
RESCISÃO
ANTECIPADA
DO
CONTRATO MOTIVADA PELA PARTE RÉ. COBRANÇA DE ALUGUÉIS,
MULTA, ENCARGOS E REPAROS NO IMÓVEL, CONFORME EXPRESSA
PREVISÃO
EM
CONTRATO.
COBRANÇA
ESCORREITA.
SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (e-STJ fl. 502).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
538/541
Em suas razões recursais (e-STJ fls.
), a recorrente aponta, além
551/588
de dissídio jurisprudencial, a violação dos arts. 313, V, "a", 355, I, 357, II, 369, 442 e
446, I, do Código de Processo Civil, 1.647, III, do Código Civil.
Sustenta, em síntese, i) imperiosa a suspensão do processo, ante a
pendência de ação declaratória de nulidade de fiança por ausência de outorga uxória;
e ii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e pelo indeferimento da
diligência pleiteada, consubstanciada na produção de prova testemunhal reputada
imprescindível.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
612/618
não foi admitido na origem (e-STJ fls.
), ensejando a interposição do presente
622/625
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do presente
feito.
A suspensão do processo, lastreada no
V, "a", do CPC, somente se
art. 313,
justifica nas hipóteses em que a decisão de mérito dependa do exame de
questão prejudicial, objeto principal de processo diverso, circunstância não verificada
no presente caso.
Com efeito, o julgamento do presente feito - ação de cobrança de alugueres
cumulada com ressarcimento de encargos decorrentes da locação - não está
condicionado, diretamente, à eventual declaração de nulidade da fiança por ausência
de outorga uxória.
Os recorrentes suscitam afronta ao
I, do Código de Processo Civil,
art. 373,
em razão do indeferimento da diligência pleiteada, consubstanciada na produção de
prova testemunhal, sobretudo considerado o julgamento antecipado da lide.
No ponto, o Tribunal de origem consignou que "a ré limitou-se, na sua peça
" e "
de defesa ao protesto genérico
apenas em grau de recurso fez referência de que a
Documento eletrônico VDA54445557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:02
Código de Controle do Documento: e509bc56-eb0f-4b0f-a889-786f8ebc9feb

dilação probatória seria necessária para fins de comprovação da aventada "simulação
", cuja tese
parcial
"veio desacompanhada de um mínimo de prova documental sequer a
" (e-STJ fl. 506).
fim de comprová-la
Nesse contexto, a linha argumentativa desenvolvida pela parte insurgente
revela-se incapaz de evidenciar o malferimento da legislação federal invocada a partir
da moldura fática assentada pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
à espécie.
Súmula no 284/STF
Por outro lado, para modificar a conclusão da Corte local acerca da
suficiência das provas produzidas envolveria reexame do acervo fático-probatório dos
autos, providência vedada às instâncias extraordinárias, a teor da Súmula 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Destaca-se, ademais, que cabe ao magistrado, como destinatário da prova,
valorar aquelas necessárias à instrução, no cumprimento do exercício do seu poder-
dever de condução do processo.
Nessa toada,

"(...) a jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da
prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da
prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da
prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa" (AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
AREsp 2.698.699/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
11/11/2024,
13/11/2024)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE
DEFESA - INEXISTÊNCIA - AVAL - OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE.
1. A ausência de impugnação específica, no agravo interno, ao
fundamento da decisão monocrática que aplicou a
atrai a
Súmula 283/STF
incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC, por violação ao princípio da
dialeticidade recursal.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da
lide quando o magistrado, destinatário da prova, considera o
feito suficientemente instruído. Precedentes.
2.1. A revisão da conclusão acerca da suficiência das provas e
da desnecessidade de perícia demanda reexame fático-probatório.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 2.662.013/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer o recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se
for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54445557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/02/2026 10:59:02
Código de Controle do Documento: e509bc56-eb0f-4b0f-a889-786f8ebc9feb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.162.869 / SC
Número Registro: 2022/0205389-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03008459720198240082 3008459720198240082
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SCV VISTORIA LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ GONÇALVES GUIMARÃES JUNIOR - SC035675
AGRAVADO
: MIGUEL ARNOLDO DA SILVA
ADVOGADOS : LÚCIO JOSÉ RUBIK - SC002378
CARLOS EDUARDO RUBIK - SC015236
ANDRE LUIZ RUBIK - SC028689
INTERES.
: JOSE GONCALVES GUIMARAES
ADVOGADO
: JOSÉ GONÇALVES GUIMARÃES JUNIOR - SC035675
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - COBRANÇA DE ALUGUÉIS - SEM DESPEJO
TERMO
Documento eletrônico VDA55295114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 809cc44c-3dce-4f37-8f95-bf28493edc47

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:51:15
Código de Controle do Documento: 809cc44c-3dce-4f37-8f95-bf28493edc47